Tribunal: TJSP
Processo: 2227686-51.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de extensão para o paciente dos efeitos da liminar concedida ao corréu em outro HC. Identidade de situações fático-processuais. Possibilidade. Uma vez que os acusados estavam juntos no momento da prisão em flagrante e, considerando que o paciente também é primário, resta clara sua identificação fático-processual com o corréu Leonardo, fazendo jus,

Ementa:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pedido de extensão para o paciente dos efeitos da liminar concedida ao corréu em outro HC. Identidade de situações fático-processuais. Possibilidade. Uma vez que os acusados estavam juntos no momento da prisão em flagrante e, considerando que o paciente também é primário, resta clara sua identificação fático-processual com o corréu Leonardo, fazendo jus, portanto, à extensão dos efeitos da liminar concedida ao corréu Leonardo Guerra Pereira no HC 2223791-82.2020.8.26.0000. Prognose penal favorável à aplicação do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, com o estabelecimento de regime prisional mais brando que o fechado. Respeito à proporcionalidade. Recomendação n. 62 do CNJ. Máxima excepcionalidade das prisões cautelares. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.